Tribunal: TJMT
Processo: 1009335-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009335-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (APELADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3218-57 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (APELANTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3218-57 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COMO INEXISTENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DE FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS EVIDENTES – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$30.000,00 PARA R$10.000,00 – RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO
– RECURSO DO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição Apelante demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu, pois não logrou êxito em fazer qualquer prova visando desconstituir o direito do autor, que fora confirmado por laudo de perícia grafotécnica.

In casu
, é evidente que quem faltou com dever de cuidado e incorreu em negligência foi a Apelante, que permitiu que fraudadores firmassem com ela contrato de financiamento, em nome de terceiros de boa-fé, no caso, o autor.

Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do banco réu em reparar os prejuízos sofridos pelo requerente.

Quanto aos danos morais, foram fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais), quantia essa que se mostra excessiva e desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009335-51.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO SA, EDUARDO SOARES DE S.A.

APELADOS: EDUARDO SOARES DE SA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
EDUARDO SOARES DE SA
e
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS n. 1009335-51.2022.8.11.0041
,

para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito havido entre as partes, decorrente da contratação fraudulenta registrada sob o Instrumento Particular de Dívida no valor de R$ 111.212,40, celebrado em 29.10.2013 - Contrato de financiamento n. 873571001000020, e condenou o Banco requerido

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor/Apelante requer, em suma, a majoração do
quantum
indenizatório.

O Banco requerido, por sua vez, recorre aduzindo que a contratação foi regular e, portanto, inexiste dano moral a ser reparado.

Alternativamente, querer a redução do montante da indenização.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do apelo, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões ID. 198820785 e 198820787, pelo desprovimento dos Recursos interpostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024